Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-23.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1001835-23.2019.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.
Recorrente: APARECIDA VASCONCELOS.
Recorridos: MAYKON VALÉRIO DA SILVA e MAGNO VALÉRIO DA SILVA.
Data do Julgamento: 11/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO PAGAMENTO DO ALUGUEL - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS- DANOS MATERIAIS DEVIDOS- PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato de aluguel, devidamente assinado, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
2- É devida a restituição dos valores gastos a título reforma do imóvel em que os inquilinos o deixaram com diversas avarias, e contas de água em aberto.
3- Em relação ao dano moral, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4- Havendo comprovado as despesas suportadas pelos reclamados, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001835-23.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDA VASCONCELOS - CPF: 797.538.091-15 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), MAYKON VALERIO DA SILVA - CPF: 021.947.511-30 (RECORRIDO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), MAGNO VALERIO DA SILVA - CPF: 023.026.281-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO PAGAMENTO DO ALUGUEL -
MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
- DANOS MATERIAIS
DEVIDOS- PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato de aluguel, devidamente assinado, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2-

É devida a restituição dos valores gastos a título reforma do imóvel em que os inquilinos o deixaram com diversas avarias, e contas de água em aberto.

3-

Em relação ao dano moral, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4-

Havendo comprovado as despesas suportadas pelos reclamados, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida.

5-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020